Tribunal: TJSP
Processo: 2140901-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada
JSL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000
2/6
Voto no
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000
3/6
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140901-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JSL S/A
COMARCA DE SÃO PAULO
Voto no 50.997 (R)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
GARANTIA.
APRESENTAÇÃO DE ENDOSSO PARA DATA DE VALIDADE.
Discussão sobre a aceitação do seguro, que se deu em 2018, que não
pode ser feita agora. Pedido de renovação periódica do seguro que
não é razoável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pela AUDIO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO PAULO em face de JSL S/A em razão da r. decisão
que aceitou o seguro garantia apresentado pela agravada.1
A agravante aduz, em suma, que a agravada apresentou seguro
garantia no mesmo valor do seguro garantia que teria apresentado um ano atrás,
sem o devido acréscimo dos juros e da correção monetária. Deixou de formular
pedido de urgência.
1 De lavra do MM Juiz. Dr. ADRIANO MARCOS LAROCA, da 129a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000
4/6
Voto no
Foi apresentada a contraminuta. 2
A parte se opõe ao julgamento virtual. 3
É o relatório.
Em contraminuta, o agravado alega que o seguro garantia foi ofertado
em 23/11/2018 e não houve nenhuma objeção da agravante naquele momento.
Aduz que a apólice tinha vigência até 23/10/2019 e em 22/10/2019 a agravada
juntou o endosso do seguro, passando a apólice a ter vigência até 23/10/2020.
Em face da decisão que aceitou tal endosso, o presente recurso
alegando que existe a necessidade de atualização do valor; que o seguro garantido
apresentado tem data de validade, e não serve como garantia idônea para a
suspensão da cobrança das multas e que somente o depósito integral tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito.
A decisão agravada tem o seguinte teor: “tratando-se de crédito não
tributário, a fiança com acréscimo de 30% suspende a sua exigibilidade, segundo o
CPC. Daí, defiro a renovação da apólice. No mais, aguarde-se o julgamento definitivo
do IRDR”. 4
Assim, a priori, diga-se que é o caso de cabimento de agravo de
2 Fls. 58-66.
3 Fl. 55.
4 Fl. 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000
5/6
Voto no
instrumento, contrariamente ao que consta como preliminar em contraminuta
suscitada pelo agravado.
O artigo 1.015, parágrafo único, determina que cabe agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias em processo de execução, como é o caso
presente.
A segunda preliminar apresentada também não prospera, tendo em
vista que não há a ocorrência da preclusão temporal. O agravo refere a decisão que
aceitou o endosso do seguro garantia e que foi dada em abril de 2020.
No mérito, não vislumbro a possibilidade da modificação da decisão
agravada. Isto porque, o endosso apresentado era apenas quanto à data de validade
da apólice, permanecendo o valor.
O valor do seguro garantia contempla o valor da suposta dívida
acrescido de 30%, conforme determina a legislação. O seguro garantia foi
apresentado em 2018 e ele acompanhará o processo até seu julgamento final, não
sendo razoável exigir sua atualização periódica com o acréscimo do valor dos juros e
da correção, tendo em vista que a sua emissão é custosa para a parte.
Em relação aos demais pedidos do agravante (que o seguro garantido
apresentado tem data de validade, e não serve como garantia idônea para a
suspensão da cobrança das multas e que somente o depósito integral tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito) esses não podem ser conhecidos neste ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140901-86.2020.8.26.0000
6/6
Voto no
pois referem-se a decisão que aceitou essa condição, em 2018.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
negado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)